Tribunal: TJPA
Processo: 0802337-54.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802337-54.2026.8.14.0000

RECORRENTE: CLEYTON ROGERIO TEIXEIRA SALES

RECORRIDO: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. PERDA DO OBJETO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO EM WRIT ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém que manteve a prisão preventiva do paciente, decretada em investigação por suposta participação em organização criminosa.

A defesa sustenta excesso de prazo para oferecimento da denúncia, com fundamento no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal e no art. 648, II e III, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária, nos termos do art. 318, II, do CPP, em razão de alegado quadro psiquiátrico grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve constrangimento ilegal por excesso de prazo para oferecimento da denúncia; (ii) saber se é possível a substituição da prisão preventiva por domiciliar humanitária diante das condições de saúde alegadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A denúncia foi oferecida em 14/02/2026, conforme consta na Ação Penal nº 0812307-10.2024.8.14.0401, o que afasta a alegação de mora ministerial e implica perda superveniente do objeto quanto ao alegado excesso de prazo.

5. A jurisprudência consolidada admite que o oferecimento da denúncia supera eventual atraso na formação da opinio delicti, esvaziando o objeto do habeas corpus nesse ponto.

6. O pedido de prisão domiciliar humanitária já foi deduzido no Habeas Corpus nº 0828368-48.2025.8.14.0000, em trâmite neste Tribunal, inexistindo demonstração de fato novo apto a justificar nova apreciação.

7. A reiteração de impetração com identidade de partes, causa de pedir e pedido configura utilização indevida do habeas corpus como sucedâneo recursal, em afronta à segurança jurídica e à estabilidade das decisões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Habeas corpus não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer do
writ
,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido de liminar, impetrado por Agenor dos Santos Neto, em favor de
Cleyton Rogério Teixeira Sales
, contra ato atribuído ao Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, que manteve a prisão preventiva do paciente, decretada no bojo do processo originário nº 0827968-34.2025.8.14.0000, sob fundamento de garantia da ordem pública, em investigação relacionada, em tese, à suposta participação em organização criminosa.

A defesa alega constrangimento ilegal por excesso de prazo injustificado para o oferecimento da denúncia, argumentando que a mora ministerial configura violação ao art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que assegura a razoável duração do processo, bem como afronta direta ao art. 648, inciso II e III, do Código de Processo Penal.

Sustenta, ainda, que o paciente não responde por crime cometido com violência ou grave ameaça, que possui condições pessoais favoráveis e que já foram adotadas medidas cautelares patrimoniais aptas à salvaguarda do processo, de modo que a manutenção da custódia extrema revela-se desproporcional.

Em caráter subsidiário, no mérito, requer a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária, com fundamento no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o paciente é portador de doença psiquiátrica grave, devidamente comprovada por laudos médicos e psicológicos acostados aos autos, diagnosticado com transtornos ansiosos (CID F41), Transtorno de Personalidade Borderline (CID F60.3) e transtornos mentais e comportamentais decorrentes do uso de canabinoides (CID F12.3), apresentando episódios de depressão severa, síndrome do pânico, ideação suicida e histórico de autolesão.

Assevera que o sistema prisional não dispõe de estrutura adequada para tratamento psiquiátrico contínuo e especializado, sendo imprescindível acompanhamento multiprofissional extramuros, sob pena de agravamento do quadro clínico e risco concreto à vida do paciente.

Ao final, requer, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo para oferecimento da denúncia; subsidiariamente, a concessão da ordem para substituir a custódia cautelar por prisão domiciliar humanitária, com eventual imposição de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuído os autos,
indeferi
a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos necessários à sua concessão, solicitando informações ao Juízo
a quo
e determinando o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 33602966).

Em parecer (Id.

33918997), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do
writ
e
denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, quanto à tese de excesso de prazo para oferecimento da denúncia, verifica-se que a impetração foi fundada na alegação de que o Ministério Público, intimado em 07/01/2026, teria permanecido inerte após o decurso do prazo previsto no art. 46 do Código de Processo Penal.

Ocorre que, conforme se extrai dos autos da Ação Penal nº 0812307-10.2024.8.14.0401, a denúncia foi efetivamente oferecida em 14/02/2026, conforme documento de ID 167911700, juntado ao referido processo, constando expressamente o protocolo da exordial acusatória naquela data.

Desse modo, sobrevindo o oferecimento da denúncia, resta superada a alegação de mora ministerial e, por conseguinte, prejudicado o pedido de relaxamento da prisão por excesso de prazo na formação da opinio delicti.

É consabido que o habeas corpus não comporta exame de questões superadas por fato superveniente, sob pena de esvaziamento de seu objeto. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o oferecimento da denúncia afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo nessa fase procedimental, configurando perda superveniente do objeto do writ quanto a tal fundamento.

Assim, no ponto, verifica-se ausência de interesse processual, por perda superveniente do objeto, circunstância que impõe o não conhecimento do habeas corpus quanto à alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia.

No tocante ao pedido subsidiário de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária, observa-se, da própria narrativa constante na inicial do presente writ, que idêntica pretensão já foi deduzida no âmbito do Habeas Corpus nº 0828368-48.2025.8.14.0000, em trâmite perante este Tribunal, no qual também se discutem as condições de saúde do paciente e a possibilidade de aplicação do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal.

A reiteração de pedido em habeas corpus, sem a demonstração de fato novo ou alteração do quadro fático-jurídico anteriormente apreciado, configura indevida utilização da via mandamental como sucedâneo recursal, o que não se admite.

O sistema processual não tolera a multiplicidade de impetrações com identidade de partes, causa de pedir e pedido, sob pena de afronta aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais.

No caso concreto, não se evidencia a apresentação de elemento superveniente apto a distinguir o presente pedido daquele já submetido à apreciação no HC nº 0828368-48.2025.8.14.0000, tratando-se, portanto, de mera reprodução de pretensão anteriormente formulada.

Diante desse cenário, tanto a alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia quanto o pleito de prisão domiciliar encontram-se inviabilizados, o primeiro por perda superveniente do objeto e o segundo por caracterizar reiteração de pedido já deduzido perante este Tribunal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do presente habeas corpus.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 12/03/2026